Tribunal: TJES
Processo: 5003438-34.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003438-34.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ELIAS CRUZ NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. FICHA DE CADASTRO E HISTÓRICO DE FATURAS. SUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de cobrança sem resolução de mérito, por entender que a autora não apresentou a documentação mínima exigida pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central para demonstrar o vínculo e o histórico de utilização do cartão de crédito.

2. A parte apelante sustenta que a ficha de cliente/cadastro e o histórico de faturas acostados na inicial são suficientes para demonstrar o inadimplemento e a relação jurídica, cumprindo os requisitos do art. 320 do CPC.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de ficha de cadastro do cliente e do histórico de faturas configura documentação idônea e suficiente para instruir a petição inicial de ação de cobrança de dívida de cartão de crédito, afastando a inépcia.

III. Razões de Decidir
4. O art. 320 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 5. A ficha da cliente ou o cadastro do cartão, aliados ao histórico de faturas, são documentos idôneos e suficientes para embasar a ação de cobrança, pois demonstram a utilização do crédito e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes. 6. Não se confundem os documentos indispensáveis à propositura da demanda com os documentos constitutivos do direito pleiteado, razão pela qual a prematura extinção do feito por inépcia da inicial caracteriza vício de atividade do magistrado.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito. 8. Tese de julgamento: "A ficha de cadastro do cliente e o histórico de faturas são documentos idôneos e suficientes para instruir a petição inicial de ação de cobrança de dívida de cartão de crédito, não havendo que se falar em inépcia por ausência de documentos indispensáveis".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único e 485, inciso I; Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (Banco Central). Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 5000380-26.2022.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 27/02/2024; TJPR, ApCiv 0031732-09.2018.8.16.0014; TJMG, APCV 5000753-25.2017.8.13.0134; TJDF, APC 07129.13-71.2018.8.07.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍV
EL interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (
e
m
l
iquidação
e
xtrajudicial)
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra – ES que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor de
ELIAS CRUZ NASCIMENTO
,
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Em suas razões, a apelante sustenta que (i) cumpriu o comando judicial de maneira satisfatória, demonstrando ter juntado os documentos pertinentes, de modo a suprir todos os requisitos estabelecidos na Resolução nº 3.919/2010; (ii) os documentos acostados na inicial demonstram o inadimplemento da parte requerida em relação as faturas de cartão de crédito e estão de acordo com o art. 320 do CPC/15 e com o art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional.

Basicamente diante de tais argumentos, pretende a anulação da r. sentença recorrida para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003438-34.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ELIAS CRUZ NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍV
EL interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (
e
m
l
iquidação
e
xtrajudicial)
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra – ES que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor de
ELIAS CRUZ NASCIMENTO
,
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Em suas razões, a apelante sustenta que (i) cumpriu o comando judicial de maneira satisfatória, demonstrando ter juntado os documentos pertinentes, de modo a suprir todos os requisitos estabelecidos na Resolução nº 3.919/2010; (ii) os documentos acostados na inicial demonstram o inadimplemento da parte requerida em relação as faturas de cartão de crédito e estão de acordo com o art. 320 do CPC/15 e com o art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional.

Basicamente diante de tais argumentos, pretende a anulação da r. sentença recorrida para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Inicialmente, consta dos autos que, na origem, Dacasa Financeira S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor da parte ora apelada para a cobrança de supostos débitos oriundos de dívidas de cartão de crédito.

Pelo que observo, o MM. Juiz singular, ao receber a inicial, não verificou a existência de documento capaz de indicar vínculo com a parte requerida, nem de documento idôneo apto a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto Dacasa com as compras realizadas por evento, conforme exigência da Resolução n.º 3.919/2010 do Banco Central. Assim, determinou a apresentação da “
documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção
.”

Na sequência, a apelante, em id. 19106015, apresentou petição manifestando-se acerca do comando judicial. Ato contínuo, por ocasião do édito sentencial, o processo foi extinto sem resolução de mérito por falta de documentação essencial, visto que os apresentados não suprem os requisitos mínimos estabelecidos pela Resolução.

Pois bem.

De acordo com o art. 320 do Código de Processo Civil dispõe que “
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
”. E, na hipótese dos autos entendo que a ficha da cliente/cadastro do cartão e o histórico de faturas são documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança. Deste modo, fica demonstrada a utilização do cartão de crédito pela parte requerida, ora apelada, o que revela, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes.

Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado.

Não é outro o entendimento adotado pelos e. Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. Ação de cobrança que, diferente da execução, dispensa a juntada de título executivo.
Cobrança de cartão de crédito. Faturas juntadas que demonstram a utilização do cartão e evolução da dívida. Documentos suficientes para comprovar a relação jurídica havida entre as partes.
Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração de honorários em sede recursal. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0031732-09.2018.8.16.0014; Londrina; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cristiane Santos Leite; Julg. 16/11/2022; DJPR 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. REJEIÇÃO. PROPOSTA DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA. FATURAS E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Não se confunde documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação com os destinados à prova dos fatos constitutivos do direito. Cuidando a parte de instruir o feito com documentos que demonstram a existência da relação jurídica e da dívida, a inadimplência do devedor e o valor atualizado débito, não há que se falar em ausência de documento essencial à propositura da ação de cobrança.
O termo de adesão a cartão de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito e das faturas, constituem documentos hábeis à comprovação da dívida. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Comprovado o negócio jurídico, o débito dele decorrente e a ausência de pagamento, é legítima a cobrança. (TJMG; APCV 5000753-25.2017.8.13.0134; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 14/07/2022; DJEMG 14/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE COMPRAS E PAGAMENTOS PARCIAIS MENSAIS EM VALORES EXPRESSIVOS DE FORMA REITERADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. ENCARGOS. PREVISÃO NAS FATURAS E EM REGULAMENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. A petição inicial com narração dos fatos, conclusão lógica, pedido coerente, instruída com documentos que demonstram a origem e evolução da dívida, não se mostra inepta.
A apresentação de faturas com discriminação de diversas compras e pagamentos mensais em valores expressivos, de forma reiterada, demonstra a existência de relação jurídica e dívidas.
Diante de apresentação de faturas e regulamento de utilização de cartão de crédito, com especificação dos encargos, e também de planilha de cálculos, não prospera a tese defensiva de ausência de embasamento para a evolução da dívida. V. V: Ainda que não se reconheça a revogação da Lei nº 4.595/64, os contratos bancários estão sujeitos às regras do negócio jurídico conforme se vê do Código Civil, submetendo-se também aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer dos requisitos do artigo 166 do Código Civil, os negócios jurídicos são nulos de pleno direito. Pela dicção do Parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. (TJMG; APCV 5021645-28.2016.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 07/04/2022; DJEMG 12/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESBLOQUEIO. ACEITAÇÃO. FATURAS. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial por inépcia (arts. 320, 321, 330, IV, e 485, I, do CPC/15). 2. O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão que necessita do consentimento do titular às condições gerais estabelecidas. Ele pode ocorrer mediante o mero desbloqueio do cartão pelo usuário, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC. 3. A propositura da ação de cobrança da dívida relacionada à utilização do cartão de crédito prescinde da juntada de contrato físico. 4.
A apresentação das faturas mensais com demonstração detalhada dos gastos e da evolução da dívida comprova a utilização do cartão de crédito e o valor devido.
5. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; APC 07129.13-71.2018.8.07.0001; Ac. 125.9283; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 24/06/2020; Publ. PJe 03/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. [...]
2. Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Documentos hábeis a instruir a ação. Faturas demonstrativas da obrigação e da evolução do débito. Exercício do contraditório e da ampla defesa assegurados.
[...] (TJPR; ApCiv 0003535-06.2016.8.16.0017; Maringá; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des.José Ricardo Alvarez Vianna; Julg. 21/06/2021; DJPR 22/06/2021)

Nessa linha de raciocínio, a prematura extinção do feito no caso em análise caracteriza vício de atividade do magistrado de primeiro grau, de modo que anulação da r. sentença é medida que se impõe a fim de que o processo retorne à instância de origem para regular prosseguimento.

Esse é, inclusive, o entendimento sedimentado no âmbito desta Egrégia 1ª Câmara Cível, em casos virtualmente idênticos envolvendo a mesma apelante:

“(...) a prematura extinção do feito no caso em análise caracteriza vício de atividade do magistrado de primeiro grau, de modo que a anulação da r. sentença é medida que se impõe a fim de que o processo retorne à instância de origem para regular prosseguimento.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000380-26.2022.8.08.0047, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024).

Diante dessas ponderações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença ora objurgada, com o consequente prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)